Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738739-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CARLOS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, em face de decisão de ID 203836117, integrada pela decisão de ID 205992336 do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0706955-43.2024.8.07.0018), movido por MARIA CARLOS MOREIRA, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo réu, ora agravante, e reconheceu a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Determinou o prosseguimento da execução quanto a parcela incontroversa, além da expedição de RPV do principal e dos honorários do cumprimento individual. Após, determinou a intimação do DF para pagamento em dois meses, nos termos do art. 533, §3°, II do CPC. O executado agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida não deve ser mantida uma vez que os parâmetros fixados para o cálculo violam as normas legais e constitucionais sobre a matéria. Defende não ser possível a correção capitalizada pela taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), sob o argumento que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Assegura que o erro de cálculo é matéria de ordem publica e pode ser corrigida de ofício pelo juiz, não se sujeitando a preclusão. Argumenta que o art. 22, §1° da Resolução n° 303/2019 do CNJ trata apenas da atualização da conta do precatório do crédito não tributário, não sendo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como é o caso. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, requer, “a) A concessão do efeito suspensivo, suspendendo o andamento do feito na origem até a decisão final deste recurso; b) Intimação da agravava para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção) e não sobre o principal corrigido mais juros, tal como determinado pela decisão recorrida, uma vez que tal prática representa anatocismo.”. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do quantum debeatur se encontrar com parâmetros discutidos no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora